Tribunal: CARF
Processo: 10830.727533/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial. Portas e janelas de PVC com vidro, cuja matéria essencial é o vidro, classificam-se no código 7020.00.90 (outras obras de vidro). Portas e janelas de PVC com veneziana, cujo artigo essencial é a veneziana, classificam-se no código 3925.30.00 (postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da impugnação é o marco para apresentação de prova documental. A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727533/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.428 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, item 3,
a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras
constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial. “Portas e janelas de PVC com
vidro”, cuja matéria essencial é o vidro, classificam-se no código 7020.00.90
(“outras obras de vidro”). “Portas e janelas de PVC com veneziana”, cujo
artigo essencial é a veneziana, classificam-se no código 3925.30.00 (“postigos,
estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes”).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação é o marco para apresentação de prova documental. A juntada
posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosemburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727533/2012-65
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Contra o estabelecimento em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls.
587/601, totalizando o crédito tributário de R$ 4.160.127,55, sendo R$ 1.778.789,81
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 757.726,33 de juros de
mora calculados até 30/11/2012, R$ 1.334.092,31 de multa proporcional ao valor do
imposto (75%) e R$ 289.519,10 de multa sobre o IPI não lançado com cobertura de
crédito, em virtude da falta de lançamento do imposto por ter o estabelecimento
industrial promovido a saída de produtos tributados de sua fabricação com falta de
lançamento de imposto, por erro de classificação fiscal e de alíquota.
Consoante a descrição dos fatos de fl. 590, que remete ao Termo de Verificação
Fiscal de fls. 602/616, o estabelecimento 84.684.455/0074-19 da fiscalizada, baixado
por liquidação voluntária em 2010, promoveu a saída de produtos identificados como
portas e janelas de PVC com vidro e/ou veneziana, adotando para os produtos a
classificação fiscal 3925.20.00 da TIPI, tributados à alíquota 0%.
No entanto, segundo a Tabela de Incidência do IPI - TIPI, os produtos
relacionados se enquadram nas seguintes classificações fiscais:
- Portas e janelas de PVC com vidro: 7020.00.90 – outras obras de vidro –
alíquota 15%;
- Portas e janelas de PVC com veneziana: 3925.30.00 – postigos, estores
(incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes – alíquota 5%.
Considerando a falta de lançamento de IPI nas notas fiscais de saídas do
estabelecimento foi lavrado o presente auto de infração.
Regularmente cientificada em 13/12/2012, a autuada apresentou a impugnação
de fls. 1529/1547, instruída com os documentos de fls. 1548/1736, cujos argumentos
de defesa estão resumidos a seguir:
a) Da classificação fiscal de “portas e janelas de PVC com veneziana”:
a.1) É insofismável que as “portas e janelas com veneziana” produzidas pela
impugnante devem ser classificadas na sub-posição NCM 3925.20.00 da TIPI, à luz
da Nota n° 1 da Seção VII da TIPI. Isso porque, formadas em razão da “mistura” de
vários elementos constitutivos (em que a veneziana é apenas um deles), são
destinadas a serem portas e janelas; e não venezianas, estores ou qualquer outro
elemento contemplado na sub-posição NCM 3925.30.00;
a.2) Estes produtos são, seja pela sua descrição, destinação ou até mesmo
visivelmente, portas e janelas de plástico; e não venezianas, estores ou qualquer outro
elemento referido na sub-posição 3925.30.00. A fiscalização pretende classificar um
produto não pelo todo que ele compõe (ou seja, porta ou janela), mas sim por uma de
suas partes integrantes (veneziana, estores, etc). E isto soa, no mínimo, descabido;
a.3) As sobreditas “portas e janelas com veneziana”, também segundo o
critério da literalidade dos textos das posições. sub-posições e itens (RGI 1 e RGC l),
devem ser classificadas na NCM 3925.20.00, posto que se consubstanciam em
“portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras”;
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

a.4) Ainda que se pretendesse aplicar a RGI 3a, a classificação tarifária para
os sobreditos produtos continuaria sendo a NCM 3925.20.00. E isso porque é
evidente que esta sub-posição descreve com maior clareza e especificidade as
sobreditas “portas e janelas com veneziana”, em consonância com a sua descrição e
destinação, posto que contempla as “portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e
soleiras” de plástico;
a.5) Mesmo nas hipóteses em que as venezianas (ou estores) constituem
elemento integrante das portas e janelas, elas não retiram e tampouco delimitam a
característica essencial destes produtos. Esta característica permanece inalterada e
continua sendo aquela determinante para a classificação tributária das portas e
janelas de PVC;
b) Da classificação fiscal de “portas e janelas de PVC com vidro”:
b.1) É evidente que também as “portas e janelas com vidro” devem ser
classificadas na NCM 3925.20.00, à luz da Nota n° 1 da Seção VII da TIPI. E isso
porque, formadas por vários elementos constitutivos (dentre eles os elementos
estruturais de plástico e o sobredito vidro), são destinados a serem portas e janelas de
plástico; e não outras obras de vidro classificadas na NCM 7020.00.90;
b.2) Comparando-se os textos das sub-posições (ou itens) 3925.20.00 (“portas,
janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras”) e 7020.00.90 (“outros”), é óbvia a
aplicação da primeira sub-posição. E isso porque, insiste-se, estes produtos são, seja
pela sua descrição, destinação ou até mesmo visivelmente, portas e de plástico; e não
obras de vidro. A sub-posição 3925.20.00 descreve com maior clareza e
especificidade as “portas e janelas com vidro” produzidas;
b.3) A primeira e essencial característica dos sobreditos produtos é, por óbvio,
uma porta ou uma janela. Ou seja, um produto instalado em vãos abertos em parede,
destinados a fechá-los ou não. Daí porque, como o vidro constitui elemento integrante
das portas e janelas, ele não retira e tampouco delimita a característica essencial
destes produtos.
Esta característica permanece inalterada e continua sendo aquela determinante
para a classificação tributária das portas e janelas de PVC;
c) Caso se entenda que a classificação tarifária dos produtos objeto da
autuação não dependa apenas da interpretação da legislação de regência, requer a
realização de perícia técnica por um Instituto Oficial, para que se apure a
classificação fiscal de todos os produtos objeto da autuação; formulando os quesitos
da fl. 1545 e nomeando perito-assistente;
d) A despeito da autuação não prever a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, desde já requer o afastamento desta pretensão;
e) Por fim, protesta pela posterior juntada de novos documentos e que todas as
intimações sejam realizadas e publicadas em nome de Maurício Zockun (OAB/SP no
156.594).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

Segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras
constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial. “Portas e janelas de PVC
com vidro”, cuja matéria essencial é o vidro, classificam-se no código
7020.00.90 (“outras obras de vidro”). “Portas e janelas de PVC com
veneziana”, cujo artigo essencial é a veneziana, classificam-se no código
3925.30.00 (“postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos
semelhantes, e suas partes”).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o
oferecimento da impugnação é o marco para apresentação de prova
documental. A juntada posterior de documentação só é possível em casos
especificados na lei.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
COMUNICAÇÃO.
ATOS
PROCESSUAIS.
ESCRITÓRIO
DO
ADVOGADO.
As notificações e intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Contra a decisão de primeiro grau, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Apresentação de provas.
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

Com relação ao pedido de juntada posterior de novos documentos, o PAF
(Decreto no 70.235, de 1972) é claro ao tratar da matéria, dispondo o seguinte:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)” (grifou-se)
Como se observa, não sendo o caso das exceções previstas no §4o do art. 16
acima transcrito, ocorre inexoravelmente a preclusão temporal do referido direito,
impedindo-se a produção posterior de provas. Regra geral, o momento processual
propício, reservado para a produção de provas, pelo contribuinte, no processo
administrativo fiscal é durante a fase que culmina com a apresentação da peça
impugnatória. De qualquer modo, da análise dos autos, até o momento não consta a
apresentação de novos documentos pela interessada.
Pedido de realização de perícia.
De rejeitar-se, da mesma forma, o pedido de realização de perícia, com base no
artigo 18 do Decreto n.o 70.235 (PAF), de 6 de março de 1972, por tratar-se de
providência prescindível para deslinde do presente litígio.
No que tange ao pedido de perícia, vejamos os artigos 18 e 28 do Decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará
o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
§ 2o. Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
§ 3o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)”
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)” (grifou-se)
No caso em exame, considera-se desnecessária a perícia proposta pela
manifestante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A
realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes. Posto isto, entendo que deva ser indeferido o
pedido de perícia, nos termos do artigo acima transcrito.
Da classificação fiscal.
Versa a lide sobre a correta classificação das seguintes mercadorias: “portas e
janelas de PVC com vidro” e “portas e janelas de PVC com veneziana”.
A contribuinte adotou para os produtos a classificação fiscal 3925.20.00
(“portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras”), tributados à alíquota de 0%.
No entanto, a fiscalização considerou as seguintes classificações fiscais: “portas e
janelas de PVC com vidro”: 7020.00.90 (“outras obras de vidro”) – alíquota 15%;
“portas e janelas de PVC com veneziana”: 3925.30.00 (“postigos, estores (incluídas
as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes”) – alíquota 5%.
É mister afirmar, prévia e didaticamente, que a operação de enquadramento de
produto em código de classificação fiscal não tem caráter técnico e sim estritamente
tributário, nos termos do PAF, art. 30, § 1o, cabendo ao Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil executar o referido enquadramento à luz da legislação tributária
aplicável: consoante o RIPI/2002, arts. 15 a 17 (RIPI/2010, arts. 15 a 17), a
classificação fiscal de mercadorias deve ser feita de acordo com as Regras Gerais
para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM); as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e suas alterações, além das Notas de
Seção, Capítulo, posições e de subposições da NCM, prestam-se como elementos
subsidiários fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições da NCM.
Assim dispõem as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI):
“1. Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado
nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a
essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias.
Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes
produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios
enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação
deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais
posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou
completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar
pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para
armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes,
especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e
suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se
destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente
vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que
confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção
da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.”
Vale dizer, são os textos das posições, das subposições, dos itens, subitens e dos
destaques “Ex”, que determinam a classificação fiscal de um produto. As regras de 2
a 5 somente são aplicadas se os textos ou as notas não forem suficientes para o devido
enquadramento. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), sendo fonte
subsidiária de interpretação, é, por essa razão, instrumento hábil, embora não
suficiente, para o enquadramento correto de classificação fiscal de mercadorias.
“Portas e janelas de PVC com vidro”
Conforme descrição no Termo de Verificação Fiscal, as portas e janelas
industrializadas pelo estabelecimento são esquadrias, próprias para fechamento de
vãos abertos nas paredes externas de construções, constituídas de materiais
diferentes, ou seja, PVC (plástico) e vidro.
Acrescenta, ainda, que a parte estrutural dessas portas ou janelas é
confeccionada a partir do corte de perfis industriais de PVC, de acordo com as
medidas do local em que serão instaladas. Conseqüentemente, o vidro, que representa
a parte de vedação do conjunto, é aplicado diretamente na parte estrutural.
Trata-se, portanto, de um artigo composto de matérias distintas, basicamente
PVC e vidro. Depara-se aqui, a princípio, com duas possibilidades igualmente viáveis
para o seu enquadramento, capítulo 39 (“obras de plástico”) e capítulo 70 (“vidro e
suas obras”).
A Nota Explicativa, relativamente à Seção VII, relativo a “PLÁSTICOS E SUAS
OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS”, invocada pela impugnante, dispõe:
Notas de Seção.
1. Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos
constitutivos distintos, incluídos, na totalidade ou em parte, na presente Seção, e que
se reconheçam como destinados, após mistura, a constituir um produto das Seções VI
ou VII, devem classificar-se na posição correspondente a este último produto, desde
que tais elementos constitutivos sejam:
a) em face do seu modo de acondicionamento claramente reconhecíveis como
destinados a utilização conjunta sem prévio reacondicionamento;
b) apresentados ao mesmo tempo;
c) reconhecíveis, dadas a sua natureza ou respectivas quantidades, como
complementares uns dos outros.
Para satisfazer a Nota 1, deve-se admitir que o produto seja claramente da
Seção VII. No entanto, a divergência está exatamente nesta admissão, ou seja, o que
traz a essencialidade das “portas e janelas de PVC com vidro”, a sua estrutura ou a
sua composição.
As mercadorias que, em função da aplicação da Regra 2b ou por qualquer
outra razão, pareçam que possam ser enquadradas em duas ou mais posições, são
classificadas segundo as disposições da Regra 3. Essa Regra, por sua vez, é
subdividida em três partes, que devem ser aplicadas na ordem em que se apresentam.
A Regra 3a determina que a posição mais específica prevalece sobre as mais
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

genéricas, todavia, essa mesma Regra diz que essa disposição não se aplica no caso
dos produtos compostos por matérias diferentes na hipótese de cada posição se referir
a apenas uma das matérias constitutivas do artigo composto, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria, o que descarta sua
aplicação no presente caso.
A Regra 3b aplica-se a determinadas hipóteses, dentre elas, as obras compostas
de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, situação
presente na mercadoria sob análise. Segundo essa Regra, a classificação deve ser
realizada em razão da matéria que confira ao artigo a sua característica essencial.
Nesse passo, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de
Verificação Fiscal, fls. 607/608, na qual adoto no presente voto:
“O vidro é aplicado diretamente na parte estrutural e é a matéria constituinte
que determina a característica essencial das portas e janelas, pois:
1) exerce as funções de proteção, de vedação e de isolamento contra
intempéries, tais como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente, de acordo
com o tipo de vidro empregado;
3) tem predomínio em área e peso, em relação às demais matérias
constituintes; e
4) determina a própria aparência das portas e janelas.”
No caso concreto, o produto “portas e janelas de PVC com vidro” é composto
pela associação de matérias diferentes, essencialmente PVC e vidro, formando um
conjunto único para comercialização, com a característica essencial determinada
pelo vidro, pois a função de proteção e isolamento, próprias de uma porta, é por ele
fornecida, além de a aparência geral do produto ser por ele determinada. Portanto, o
vidro é a matéria constituinte que determina a característica essencial.
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI-1 (texto da posição 70.20), RGI-3b) e RGC-1 (texto do item
7020.00.90) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e nos esclarecimentos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (NESH), concluo que o produto “portas ou janelas de PVC com vidro,
compostos de estrutura em PVC e vedação com vidro, incluindo trincos, roldanas,
fechadura e puxadores, classificam-se no código 7020.00.90 da NCM (“outras obras
de vidro”), conforme adotado pela fiscalização.
“Portas e janelas de PVC com veneziana”.
No que diz respeito a classificação fiscal das “portas e janelas de PVC com
veneziana”, não há questionamentos quanto ao enquadramento no capítulo 39
(“plástico e suas obras”) e na posição 39.25 (“artefatos para apetrechamento de
construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras
posições”).
Trata-se portanto, em definir a possibilidade em classificar as “portas e janelas
de PVC com veneziana” no NCM 3925.20.00 (“portas, janelas, e seus caixilhos e
soleiras”) ou 3925.30.00 (“postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos
semelhantes, e suas partes”).
Igualmente na classificação fiscal das “portas e janelas de PVC com vidro”,
segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, item 3, a
posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras constituídas
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727533/2012-65

pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial.
Assim, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de Verificação
Fiscal, fl. 608, na qual adoto no presente voto:
“Neste caso é o PVC, nas folhas de venezianas, quem determina a
característica essencial do produto, pois:
1) exerce as funções de proteção, vedação e isolamento contra intempéries, tais
como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente;
3) tem predomínio em área, em relação às demais matérias constituintes 4)
determina a própria aparência das portas e janelas.”
Desta forma, entendo que o artigo “veneziana” determina a característica
essencial das “portas e janelas de PVC com veneziana”.
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI 1 e RGI 3b), concluo que a classificação fiscal 3925.30.00
(“postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes”)
proposta pela fiscalização é a mais correta e deve ser mantida.

Por fim, para a solução da exigência dos juros moratórios sobre a multa de ofício,
aplica-se o teor da SÚMULA CARF No 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019)”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital